Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. ART. 12, CAPUT, LEI N. 10.826/2003. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. OBEDIÊNCIA AOS COMANDOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Havendo indícios mínimos da existência de flagrante de crime permanente, aptos a revelar a presença de fundadas razões para o ingresso dos policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida no local.
3. Devidamente comprovadas, pelo vasto acervo probatório, a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar), a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e não provida.